Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-91.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-91.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: OLEGARIO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
ROSIANE COSTA FERREIRA, ANA PAULA BRITO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por dano moral, autorizou compensação de valores depositados e concedeu tutela inibitória para cessação de descontos e negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; (iv) verificar a possibilidade de compensação do valor depositado na conta do autor; (v) analisar a manutenção da tutela inibitória e a coerência do dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, conforme entendimento do STJ (Tema 1.061), especialmente diante da impugnação da assinatura.

A mera apresentação de comprovante de depósito não supre a ausência de prova do consentimento válido, sendo insuficientes registros unilaterais desacompanhados de elementos idôneos de autenticação.

Incide a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes em operações bancárias.

A restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

Admite-se a compensação do valor depositado na conta do consumidor, a ser restituído de forma simples, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tutela inibitória é adequada para impedir novos descontos e eventual negativação, garantindo a efetividade da decisão.

O comando de renegociação da dívida é incompatível com o reconhecimento da inexistência do contrato, devendo ser excluído de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com ajuste de ofício.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação válida enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, salvo engano justificável. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa. 4. É admissível a compensação dos valores depositados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa. 5. A tutela inibitória é cabível para impedir a continuidade de descontos e negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8042788-40.2021.8.05.0001.